Tribunal: TJDFT
Processo: 0716672-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (agravante/executado), contra as decisões proferidas (IDs 193311780, dos autos de origem) nos autos da ação de execução fiscal, no 0001636-85.2007.8.07.0001, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/exequente), na qual o agravante/executado alega ter sido extra petita, sendo que assim constou: (...) Nada a prover sobre o pedido do id 190913172, porque a questão já foi apreciada na decisão do Id 187036005, que salientou a validade dos atos processuais. Caberia à parte apresentar o recurso cabível. Com apoio no art. 877, §1 o, inciso I, do Código de Processo Civil, expeça-se novamente mandado de imissão da posse do imóvel Lote n.o 668, da Quadra 02, do SIG/SUL, que já é propriedade do Distrito Federal, conforme 182607059 - Pág. 6. O DF deve prover os meios de retirada de quem quer esteja no local, mesmo não sendo mais a empresa ré, pois se aplica o art. 109 do Código de Processo Civil. Cumpra-se imediatamente. Defiro o auxílio de força policial e ordem de arrombamento, caso necessários, conforme artigos 846 do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia desta decisão para o corpo do mandado. Como consta o débito ainda pendente do Sitaf, para não haver tumulto processual, após a expedição acima, retornem o feito concluso para análise dos demais pedidos do Id 191073811. (...) Em suas razões recursais (ID 58392146), o agravante/executado sustenta, em síntese, que a decisão ora vergastada repisou os fundamentos da decisão proferida anteriormente para negar o Chamamento do Feito a Ordem de ID 190913172, dos autos de origem. Alega que o referido Chamamento do Feito a Ordem (ID 190913172, dos autos de origem) suscitou duas nulidades distintas das arguidas anteriormente, quais sejam: 1) ausência de intimação do Agravante para se manifestar em 5 (cinco) dias, antes da ordem de lavratura do auto de adjudicação, conforme prevê o art. 877, caput, do CPC; e 2) o auto de adjudicação não está perfeito e acabado e, por esta razão, não poderia a carta ter sido expedida/enviada sem, antes, o aperfeiçoamento da adjudicação, conforme prevê art. 877, §1o, do CPC. Defende que, assim, resta evidente que a decisão ora combatida, que analisou apenas o a violação ao art. 876, §1o, do CPC, é extra petita, considerando que julgou pedido completamente diverso daquele realizado no Chamamento do Feito a Ordem de ID 190913172, dos autos de origem. Ao final, requer seja concedida a antecipação de tutela, para suspender o processo de origem, bem como todos os atos do referido processo, como a imissão na posse do imóvel situado no SIG, Quadra 02, lote 668, desta capital, matrícula n.o 52650 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a decisão final de mérito do presente Agravo de Instrumento e, no mérito, seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e provido para declarar a nulidade da Decisão vergastada, em virtude de ser extra petita, bem como declarar a nulidade de todos os atos subsequentes, como a imissão na posse do imóvel situado no SIG, Quadra 02, lote 668, desta capital, matrícula n.o 52650 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, e, consequentemente, determinar que o juízo a quo se manifeste sobre os pedidos feitos no Chamamento do Feito à Ordem de ID 190913172, dos autos de origem, quanto a violação aos artigos 877, caput e § 1o, do CPC. Preparo (ID 58392157). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão da antecipação de tutela, para suspender o processo de origem, bem como todos os atos do referido processo, como a imissão na posse do imóvel situado no SIG, Quadra 02, lote 668, desta capital, matrícula n.o 52650 do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a decisão final de mérito do presente Agravo de Instrumento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.